Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726263-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDU CRISTOVÃO MARTINI RECORRIDO: NERI PERIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADES. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de nulidades processuais em cumprimento de sentença anulação do leilão judicial designado para alienação do bem imóvel, sob a alegação de existência de vícios processuais consistentes em: laudo de avaliação desatualizado, ausência de intimação dos credores inscritos na matrícula do imóvel e falta de intimação da esposa do executado. II. Questão em discussão 2. Analisar se a arguição tardia das nulidades processuais, realizada pouco antes da realização do leilão, configura nulidade de algibeira, hipótese que impede a apreciação das nulidades alegadas, conforme preconizado pela jurisprudência, em respeito ao princípio da boa-fé processual e à preclusão. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada, a nulidade processual deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, especialmente quando a parte deixa de arguir o vício, guardando-o para suscitar em momento processual conveniente (nulidade de algibeira). 4. No caso, a arguição de nulidade feita pelos agravantes após a designação do leilão caracteriza manobra processual que afronta a boa-fé e o devido processo legal, configurando a nulidade de algibeira. Além disso, a ausência de intimação dos credores foi sanada, e a esposa do executado já integra a lide como parte, dispensando nova intimação. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A arguição tardia de nulidade processual, com objetivo de retardar o andamento processual, configura nulidade de algibeira e é rejeitada em respeito ao princípio da boa-fé processual. 2. A ausência de intimação dos credores e de cônjuge do executado deve ser sanada no curso da execução, desde que observados os requisitos processuais.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278, caput; art. 282, §1o; art. 283, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 03/12/2015; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019; STJ, AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 873, ambos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de realização de nova avaliação, em virtude do tempo recorrido da última avaliação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também, não deve subir o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 805 e 873, ambos do CPC, pois deixou a parte recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido no sentido de que “No caso, a arguição de nulidade feita pelos agravantes após a designação do leilão caracteriza manobra processual que afronta a boa-fé e o devido processo legal, configurando a nulidade de algibeira. Além disso, a ausência de intimação dos credores foi sanada, e a esposa do executado já integra a lide como parte, dispensando nova intimação” (ID 67382951). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017